Tribunal: STF
Processo: RE 159038
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-08-03
Data de publicação: 2004-08-03

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA AÇÃO APRESENTADO
APÓS O SEU JULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
Na linha de precedentes
desta Corte (QORE 144.972 e QORE 113.682), não é de se homologar o
pedido de desistência da ação apresentado após a prolação de decisão
 monocrática do relator que julgou o recurso extraordinário, mesmo
que esta ainda não tenha sido publicada.
Agravo regimental
improvido.